Tribunal: STF
Processo: ARE 1599790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVA ORAL SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), à pena de 10 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; e (ii) fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível a absolvição da contravenção penal de vias de fato por insuficiência de provas; (ii) é viável a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que apresentou as razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há prova suficiente de que o réu ingressou em estabelecimento comercial e desferiu um soco no braço da vítima - na região corporal em que esta havia sido vacinada -, sem causar-lhe lesão, o que configura a contravenção penal de vias de fato.
4. A tese absolutória não encontra respaldo nos autos, uma vez que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a firme versão apresentada pela vítima, corroborada por testemunha.
6. A defensora dativa atuou na fase recursal, apresentando razões de apelação, sendo devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Resolução CM n. 5/2019, com redação dada pela Resolução CM n. 5/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para fixar honorários à defensora dativa.
Tese de julgamento: “1. A constatação da prática da contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial, sendo suficiente a existência de prova oral para a condenação. 2. É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atua na fase recursal, nos termos da Resolução CM n. 5/2019.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Resolução CM n. 5/2019, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Criminal n. 0001524-94.2018.8.24.0054, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. 13-5-2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente